Tribunal: STF
Processo: ARE 1531240
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 10) contra a decisão que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 7) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 6):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CHAMADA DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE TAF. COMPARECIMENTO DO CANDIDATO COM ANTECEDÊNCIA. DESORGANIZAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO ELIMINADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 



    1. Insurge-se o apelante contra sentença que não acolheu o pleito inicial, por considerar improcedente a alegação de que não realizou o TAF em razão de atraso decorrente da desorganização da banca examinado do respectivo certame. 



    2. Considera-se que é irrazoável e desproporcional impedir a participação de um candidato legitimamente aprovado na prova escrita por causa da desorganização da chamada para o teste de aptidão física, não podendo atribuir a ele a culpa pelo acontecimento dos fatos, tampouco a penalidade imposta, qual seja, sua desclassificação do certame. 



    3. Recurso conhecido e provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    O Presidente desta Corte, em razão da tese fixada no Tema n. 335 da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 11) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que o candidato compareceu com antecedência ao local do teste de aptidão física e que, ainda assim, em razão de falha da organização da banca examinadora, fora impedido de participar daquela fase do certame, daí ressaindo desarrazoada e desproporcional a sua eliminação.



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Do conjunto probatório, observo que o candidato se apresentou no complexo poliesportivo da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) com antecedência do horário das 14:00 horas previsto para a realização do teste de aptidão física (TAF), momento em que seria convocado para tal, conforme item 2 do Edital de Convocação nº 01/2015, como segue:



    [...]



    É certo que o concurso público é efetivamente governado pelo princípio da vinculação ao edital. Isso implica que todos os atos relacionados ao concurso devem estar em conformidade com o edital e obedecê-lo estritamente. As disposições do edital devem ser rigorosamente seguidas, sob pena de desqualificação do candidato. 



    No entanto, colhe-se dos autos que o recorrente mesmo comparecendo com antecedência no local do exame deparou-se com a desorganização da banca examinadora notadamente quanto ao chamamento dos candidatos a serem avaliados, o que gerou sua eliminação sob a justificativa de sua ausência. 



    Diante desse cenário, considera-se que é irrazoável e desproporcional impedir a participação de um candidato legitimamente aprovado na prova escrita por causa da desorganização da chamada para o teste de aptidão física, não podendo atribuir a ele a culpa pelo acontecimento dos fatos, tampouco a penalidade imposta, qual seja, sua desclassificação do certame. 



    Dessa forma, verificada a ocorrência de falha na prestação de serviço da banca examinadora no que diz respeito a forma como foi realizado o pregão dos avaliados, conforme as provas produzidas nos autos, tem-se que assiste razão ao recorrente. 



    Revisar o posicionamento do Tribunal de origem, verificando se houve, ou não, falha da banca examinadora demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente